Tribunal: TJES
Processo: 5013359-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013359-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLUG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

APELADO: LEONARDO MAGNO ZANDONADI PARMAGNANI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA RESIDENCIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ABANDONO DA OBRA. ATRASO NA ENTREGA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA (COVID-19). NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476, CC). COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de resolução contratual cumulada com indenização, decretando a rescisão de contrato de reforma de apartamento duplex por culpa exclusiva da empresa ré (id. 17941968).

O autor narra que firmou contrato em 16/10/2019 pelo valor de R$ 75.000,00 e prazo de 105 dias, mas a ré abandonou a obra inacabada, descumpriu o prazo e executou serviços defeituosos que geraram infiltrações.

A apelante alega ocorrência de força maior decorrente da pandemia de COVID-19, desabastecimento de insumos e culpa do contratante, requerendo a reforma da sentença ou a compensação de saldo devedor de R$ 11.214,26.

II. Questão em Discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a pandemia de COVID-19 justifica o inadimplemento contratual da construtora e se é cabível a compensação do saldo remanescente do contrato após a resolução por culpa exclusiva da prestadora de serviços.

III. Razões de Decidir

5. A prova pericial (id. 17941938) demonstrou que o prazo contratual expirou em 08/04/2020, antes das medidas restritivas severas à construção civil no estado, e que o atraso inicial decorreu de desajustes operacionais da ré, configurando fortuito interno.

6. A teoria da imprevisão não se aplica automaticamente pela pandemia, exigindo prova de impacto substancial que não restou configurado, uma vez que o inadimplemento era anterior ao agravamento da crise sanitária.

7. São devidos lucros cessantes pela interrupção da locação de outro imóvel do autor para moradia temporária e danos morais pelo abandono de obra residencial e vícios técnicos que degradaram a qualidade de vida do consumidor.

8. Pela exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), a parte inadimplente que deu causa à resolução não pode exigir a contraprestação (saldo devedor), visto que nunca finalizou o serviço, tornando a compensação de valores juridicamente inviável.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

10. Tese de julgamento: "1. A pandemia de COVID-19 não justifica o atraso na entrega de obra quando o inadimplemento é anterior às medidas restritivas ou decorre de fortuito interno. 2. Resolvido o contrato por culpa exclusiva da construtora, é inexistente o saldo devedor remanescente, sendo incabível a compensação com o valor das indenizações fixadas."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 317, 476, 478 e 927; CPC, art. 85, § 11; Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2552263/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/09/2024; TJ-ES, Apelação Cível 5001484-07.2022.8.08.0030, Rel. Des. Jose Augusto Farias de Souza; TJ-ES, Apelação Cível 048130306227, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PLUG CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
em face da r. sentença de id. 17941968, integrada pela decisão id. 17941974, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação de resolução contratual cumulada com indenização por perdas e danos”
ajuizada por
LEONARDO MAGNO ZANDONADI PARMAGNANI
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e improcedente o pedido contraposto da seguinte forma:

“(i) DECRETAR a resolução do Contrato de Prestação de Serviços (ID 7980519) firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida, PLUG CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA;

(ii) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos materiais, a quantia de R$ 30.618,90 (trinta mil, seiscentos e dezoito reais e noventa centavos). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do laudo pericial (19/01/2023) até a data da citação. A partir da citação, o montante integral deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC;

(iii) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 7.452,54 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a título de lucros cessantes. Cada parcela mensal que compõe este valor deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde o respectivo vencimento (novembro/2020 a julho/2021) até a data da citação. A partir da citação, o montante integral deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC;

(iv) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) até a data da citação. A partir da citação, o montante integral deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC.”

Em razões recursais (id. 17941975) sustenta a recorrente, em síntese: (i) a ocorrência de força maior dado a pandemia de COVID-19 e culpa concorrente do autor/terceiros como excludentes de responsabilidade pelo atraso; (ii) a inexistência de provas robustas quanto aos danos materiais e lucros cessantes; (iii) o descabimento dos danos morais e (iv) a necessidade de compensação do saldo devedor de R$ 11.214,26, apurado em perícia, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado.

Contrarrazões em id. 17941978, pelo desprovimento do recurso.

Intimadas a respeito da possibilidade de conciliação, a apelada manifestou desinteresse (id. 18050383).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013359-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLUG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

APELADO: LEONARDO MAGNO ZANDONADI PARMAGNANI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PLUG CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.
em face da r. sentença de id. 17941968, integrada pela decisão id. 17941974, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação de resolução contratual cumulada com indenização por perdas e danos”
ajuizada por
LEONARDO MAGNO ZANDONADI PARMAGNANI
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e improcedente o pedido contraposto da seguinte forma:

“(i) DECRETAR a resolução do Contrato de Prestação de Serviços (ID 7980519) firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida, PLUG CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA;

(ii) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos materiais, a quantia de R$ 30.618,90 (trinta mil, seiscentos e dezoito reais e noventa centavos). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do laudo pericial (19/01/2023) até a data da citação. A partir da citação, o montante integral deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC;

(iii) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 7.452,54 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a título de lucros cessantes. Cada parcela mensal que compõe este valor deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde o respectivo vencimento (novembro/2020 a julho/2021) até a data da citação. A partir da citação, o montante integral deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC;

(iv) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) até a data da citação. A partir da citação, o montante integral deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC.”

Conforme se extrai da exordial, o autor,
LEONARDO MAGNO ZANDONADI PARMAGNANI
, ora apelado, ajuizou a presente ação alegando que as partes firmaram contrato em 16/10/2019 para a reforma de um apartamento duplex (pisos inferior e superior), pelo valor global de R$ 75.000,00, com prazo de execução de 105 dias.

O autor alegou que a ré abandonou a obra inacabada, descumpriu o prazo de entrega e executou serviços defeituosos no 2º pavimento, gerando infiltrações. Sustentou ainda que a ré exigiu um reajuste abusivo de cerca de R$ 38.000,00 para retomar os trabalhos. Por fim, pleiteou a rescisão, danos materiais, lucros cessantes (aluguéis perdidos de outro imóvel) e danos morais ao Juízo.

A ré sustentou a ocorrência de força maior devido à pandemia de COVID-19, alegando restrições de acesso ao condomínio e desabastecimento de insumos. Afirmou também que as infiltrações eram preexistentes, decorrentes de obra anterior do autor e que o atraso se deu por culpa do contratante. Formulou pedido contraposto cobrando saldo devedor do contrato e serviços extras não pagos.

No deslinde da demanda, sobreveio prova pericial (id. 17941938) com esclarecimentos em id. 17941955, que concluiu, dentre outros, que (i) o prazo contratual encerrou-se em 08/04/2020, antes das medidas restritivas à construção civil no ES, afastando a tese de força maior pela pandemia para o atraso inicial; (ii) embora houvesse vícios antigos no telhado, a ré cometeu novas falhas de execução que geraram infiltrações autônomas; (iii) a ré não executou os serviços do 1º pavimento, correspondentes a aproximadamente 34% do contrato (avaliados em R$ 30.618,90) e (iv) contabilmente, o autor pagou R$ 71.115,74, mas reteve um saldo final de R$ 11.214,26 em relação ao valor total contratado.

Em seu recurso de apelação, pretende a recorrente afastar sua culpa e excluir as indenizações. Subsidiariamente, aponta contradição na sentença ao passo que requer seja autorizada a compensação do valor da condenação com o saldo devedor do contrato (R$ 11.214,26) reconhecido pela perícia, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.

Pois bem.

A controvérsia central reside na atribuição de culpa pela inexecução do contrato de reforma residencial. A apelante invoca a teoria da imprevisão e força maior decorrente da pandemia de COVID-19 para justificar o atraso e a paralisação das obras.

Contudo, a detida análise do acervo probatório, em especial a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, não ampara a tese defensiva.

Conforme bem pontuado pela expert e acolhido pela sentença, as medidas restritivas que impactaram a construção civil no Estado do Espírito Santo ocorreram em momento posterior ao inadimplemento inicial da apelante. A perícia constatou que, já em março de 2020, antes do agravamento das restrições sanitárias, a obra apresentava atrasos injustificados e paralisações que não decorriam de impedimentos oficiais.

Ademais, as mensagens de texto acostadas aos autos demonstram que a paralisação se deu, preponderantemente, por desajustes comerciais e operacionais da própria apelante, configurando fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, inábil a afastar o dever de indenizar. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA . COVID-19. EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AFASTAMENTO . REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1 . A pandemia de SARS-CoV-2, embora grave, não justifica automaticamente a revisão de contratos, pois sua modificação depende da análise da relação contratual e da verificação de que o evento teve impacto substancial e prejudicial na relação, além dos requisitos dos arts. 317 ou 478 do CC, o que não foi constatado pelo tribunal no caso concreto.

(STJ - AgInt no AREsp: 2552263 SC 2024/0019398-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL MORATÓRIA, QUANDO ESTA NÃO É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO . TEMA 970/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da segunda apelante, observo que houve o devido enfrentamento pelo magistrado de primeiro grau, o qual destacou que a empresa incorporadora possui legitimidade ad causam .
2. Os apelantes não comprovaram que o atraso na entrega ocorreu exclusivamente em razão da pandemia de COVID-19. Na verdade, a obra já estava atrasada quando os primeiros efeitos da pandemia começaram a surgir.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001484-07.2022.8 .08.0030, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Câmaras Cíveis Reunidas)

Correta, portanto, a sentença ao decretar a resolução por culpa exclusiva da contratada.

No tocante aos lucros cessantes, a prova dos autos é suficiente para demonstrar a propriedade de imóvel diverso que gerava renda de aluguel e a interrupção dessa locação com o intuito de utilizá-lo como moradia temporária durante a reforma. A frustração desse planejamento pela mora da apelante gerou prejuízo direto e aferível, corretamente indenizado.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor. O abandono de obra em imóvel residencial, somado à existência de infiltrações decorrentes de má execução técnica, impôs ao consumidor angústia e degradação de sua qualidade de vida.

Sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
revela-se em consonância com os princípios mencionados e atende à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, impor um caráter punitivo e pedagógico ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito do apelado.

Por fim, a apelante pugna pela reforma da sentença para que seja autorizada a compensação do valor da condenação com um suposto saldo devedor de R$ 11.214,26, apurado pela perícia como valor não pago pelo autor em relação ao contrato original.

Entendo, contudo, que a sentença recorrida aplicou corretamente o instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil. Isso porque, ao dar causa à resolução do contrato por culpa exclusiva, a apelante perde o direito de exigir a contraprestação pactuada, visto que a obrigação que daria à apelante o direito a receber esta contraprestação nunca foi cumprida. O saldo devedor apontado na perícia refere-se a uma obrigação contratual que se tornou inexigível no momento em que a própria construtora inadimpliu suas obrigações principais.

Não se trata, aqui, de mero encontro de contas aritmético, mas de análise jurídica da causa da dívida. Acolher a compensação equivaleria a forçar o cumprimento parcial de um contrato já resolvido por culpa da ré, premiando a parte inadimplente com o recebimento de valores por um serviço que não foi entregue a contento e que gerou prejuízos ao contratante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, inclusive quanto à rejeição da tese de compensação de valores.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)